Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723649-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA HELLENE BARROS CARDOSO, MEIGAN SACK RODRIGUES AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CASSIA HELLENE BARROS CARDOSO e MEIGAN SACK RODRIGUES em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0705796-19.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. (Id 238638565 – origem). Expõem, em síntese, que a agravante CASSIA, diagnosticada com neoplasia, encontra-se em estado gravíssimo de saúde; que ingressou em juízo em razão da negativa do plano de saúde em fornecer a medicação contínua lhe prescrita; que houve descumprimento da obrigação, mesmo após determinada por sentença, a acarretar a incidência de multa/astreintes ora objeto de execução, em conjunto com os honorários, no valor de R$ 434.962,95. Afirmam que o sócio da empresa, MARYEL MATOS RODRIGUES, faleceu recentemente, o que acarretou o encerramento irregular das atividades e a descontinuidade do tratamento da paciente, com acúmulo de diversas dívidas e cobranças a envolver, inclusive, outras empresas do grupo econômico. Discorrem que, apesar de o magistrado determinar a juntada de todos os contratos sociais e alterações sociais atualizados por meio da Junta Comercial, não possuem recursos para arcar com as respectivas taxas administrativas, além de ser paciente oncológica em grave estado. Destacam ser viável o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão de esvaziamento e ocultação de patrimônio, confusão patrimonial e desvio de finalidade, a se enquadrar nas hipóteses do artigo 50 do CC e artigos 133 a 137 do CPC, com amparo ainda na teoria menor prevista no art. 28, §5o, do CDC, a ensejar a inclusão dos sócios e demais pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico/holding, todas vinculadas ao casal de sócios, Maryel Matos Rodrigues e Wilma Salviano de Medeiros Matos, em âmbito familiar, conforme documentação juntada ao feito a indicar, notadamente, semelhanças de endereços/sedes e ações judiciais que mencionam a confusão administrativa, financeira e patrimonial. Defendem a ineficiência patrimonial da empresa, porquanto comprovado o esvaziamento patrimonial ante a não localização de bens suficientes em seu nome para o adimplemento da dívida, sem qualquer endereço comercial, movimentação financeira ou faturamento, a indicar o encerramento irregular. Consignam que o pedido visa assegurar a efetividade da execução diante dos indícios de utilização abusiva da personalidade jurídica. Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato prosseguimento do incidente, com intimação dos sócios para manifestação. Pleiteiam, ainda, a expedição de ofício à Junta Comercial ou outros órgãos pertinentes (Secretaria da Receita Federal e Estadual) para fornecer os dados necessários para elucidação da dúvida quanto ao quadro societário das empresas, em razão da gratuidade de justiça concedida. Requerem, ao final, o provimento do recuso para determinar a instauração do incidente com consequente intimação dos sócios das executadas. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida (Id 187185814 - origem). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Em que pese os fundamentos apresentados quanto à pretendida admissão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, verifica-se, por outro lado, que referida tramitação imediata, ainda que de modo provisório até o julgamento recursal, detém, em princípio, caráter eminentemente satisfativo, além de acarretar a produção de atos processuais que eventualmente poderão ser tornados nulos em caso de não provimento do recurso por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Referido quadro demanda, portanto, uma prudente e mais aprofundada apreciação da questão por ocasião do mérito recursal, o qual costuma ser célere, a fim de deferir ou não, com maior grau de segurança, a medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada (IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA.) para contrarrazões. Desnecessária a intimação das outras empresas mencionadas para resposta, uma vez que ainda não integram o feito. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora